Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714240-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ENEDIR JOAO CRISTINO, EDVALDO JOSE CRISTINO, EURO GALVAO XAVIER DE OLIVEIRA AGRAVADO: ODORICO GONCALVES BARBOSA, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DECISÃO 1. Os credores agravam contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0756643-53.2019.8.07.0016 – id 154172433), que, em cumprimento de sentença, considerando que a decisão id 124487930 foi cassada no AGI 0715315-89.2022.8.07.0000, analisou novamente as impugnações dos devedores Caixa Consórcios e Euro Galvão e as acolheu parcialmente para condenar o credor Eurico Gonçalves ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor requerido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido na decisão, cabendo o rateio em 50% para o advogado de cada parte devedora, bem como confirmou a inclusão no polo ativo dos ex-advogados do credor e os respectivos levantamentos de honorários sucumbenciais, fixando o débito remanescente em R$ 38.468,52, a ser levantado pelo autor (Odorico), após a preclusão. Alegam que, contra o capítulo da decisão que acolheu a impugnação ofertada por Euro Galvão (id 124487930) não foi interposto recurso, sendo incabível sua revisão, sob a interpretação de que referida decisão foi cassada integralmente, sob pena de ofensa à coisa julgada, ao duplo grau de jurisdição e à segurança jurídica. Acrescentam que a cassação deferida no AGI 0715315-89.2022.8.07.0000, interposto pela Caixa Consórcios, limita-se ao direito dessa devedora impugnar, não implicando expansão subjetiva do efeito do agravo, sendo vedado ao Juízo reapreciar questões já decididas. Apontam perigo de dano na possibilidade de levantamento, já deferido em favor de Odorico, do valor de R$38.468,52, com inegável dificuldade de reembolso. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão da decisão impugnada o levantamento da importância de R$ 38.468,52. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR